Tribunal: TJSP
Processo: 2361494-16.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos I, III, e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 305, caput, da Lei no 9.503/97, tudo na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Homicídio supostamente praticado pelo paciente mediante atropelamento, por

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos I, III, e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 305, caput, da Lei no 9.503/97, tudo na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Homicídio supostamente praticado pelo paciente mediante atropelamento, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Postura do paciente e de seu antigo patrono, no curso do processo, revelam que as medidas cautelares anteriormente fixadas foram ineficazes para garantir o bom andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Decisão ora impugnada amparada pelos artigos 282, parágrafo 4o, e 312, parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.